Tribunal: STF
Processo: HC 238440
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 893.116/MS.  



    2. Consta dos autos que o juízo de origem, no mesmo ato pelo qual recebeu a denúncia, acolhendo representação da autoridade policial, secundada por parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. V, e 35, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para tal fim) (e-doc. 21). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Menciona haver o paciente se apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos, tendo sido, mesmo assim, decretada a custódia. Alega a inocorrência de qualquer fato superveniente que justificasse a medida. Salienta o cabimento de cautelar alternativa. Argumenta que “foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não se admite.” Destaca atributos pessoais favoráveis, referindo a primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 



     



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O juízo de primeira instância, ao decretar a preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (5.289,650 quilos de maconha), tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "Trata-se de representação, feita pelo Delegado de Polícia Civil, para decretação da prisão preventiva da pessoa de Mariclei Roberto dos Reis, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, e do artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06. 



    O Ministério Público se manifestou pelo deferimento. 



    Em análise aos elementos até então colhidos, vê-se que os flagrados e o representado teriam se utilizado de quatro caminhões para transportar enorme quantidade de droga ilícita, sendo três deles usados como batedores e um para o efetivo transporte da substância. 



    Além disso, teriam ocultado a droga ilícita com grande quantidade de outro tipo de carga – cavaco de madeira -, visando dificultar a ação policial e indicando, em juízo sumário de cognição, que atuavam de maneira organizada para a prática do delito, considerando o alto investimento para a utilização de quatro caminhões - com longo trajeto a ser seguido -, de carga diversa para esconder a substância e também o efetivo valor da enorme quantidade de droga ilícita que transportavam. 



    Ademais, não consta informação sobre endereço certo ou ocupação lícita, sendo de se presumir que se dedica a atividade criminosa e que, uma vez solto, poderá tomar rumo ignorado. Nesse contexto, e estando presentes provas da ocorrência do fato imputado, o qual permite a segregação cautelar (CPP, art. 313), além de existentes indícios suficientes de autoria, reputo como indispensável para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal a prisão preventiva de Mariclei Roberto dos Reis (CPP, art. 312). 



    Por óbvio, inaplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319, do CPP (§ 6º, art. 282, do CPP). 



    Posto isto, com fulcro nos artigos 311 e 312 do CPP, acolho a representação ofertada e decreto a prisão preventiva de Mariclei Roberto dos Reis, qualificado nos autos." (e-doc. 21; grifos nossos).



    9. Ao reapreciar a necessidade da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado manteve a visão, entendendo permanecerem hígidos os motivos que a justificaram (e-doc. 26). 



    10. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (5.289,650 kg de maconha). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e. doc. 27; grifos nossos)



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator